Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742400-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE LAURO ALVARES DA SILVA CAMPOS, ORAIDA POLICENA DE ANDRADE CAMPOS, LAURA ALVARES DA SILVA CAMPOS, IZABELA ALVARES DA SILVA CAMPOS, CARLOS ALVARES DA SILVA CAMPOS NETO, BERNARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS V I S T O S. (Num. 32232345). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, BERNARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS, CARLOS ALVARES DA SILVA CAMPOS NETO, IZABELA ALVARES DA SILVA CAMPOS, LAURA ALVARES DA SILVA CAMPOS e ORAIDA POLICENA DE ANDRADE CAMPOS, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 32232345) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (Num. 31814791) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador